Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004976-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOZEMAR CONRRADO PEREIRA - CPF: 040.763.831-84 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMEN
T
A
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que reformou a decisão de primeiro grau para determinar o bloqueio de verbas públicas destinadas ao tratamento médico da parte contrária, conforme título judicial.

2.
A parte embargante alega omissão quanto aos pressupostos autorizadores da concessão do medicamento pleiteado e a inexistência de prova sobre a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração devem ser conhecidos, considerando o prazo legal para sua interposição.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece ser conhecido, pois foi protocolado fora do prazo legal.

4.
Nos termos do Código de Processo Civil, o prazo para embargos de declaração é de 5 dias úteis,
em
dobro quando
opostos
pela Fazenda Pública.

5.
A contagem do prazo se iniciou em 03.9.2024 e encerrou-se em 16.9.2024, sendo que o recurso foi interposto apenas em 22.9.2024.

6
. A intempestividade impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento pacificado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração intempestivos não
devem
ser conhecidos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.023 c/c art. 183, 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0003649-68.2013.8.11.0055, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
para determinar o bloqueio das verbas públicas para manutenção do tratamento prescrito ao embargante, nos termos do título judicial.

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando, em síntese,
(i)
a ausência de pressupostos autorizadores para disponibilização do medicamento pleiteado e
(
ii
)
a inexistência de prova quanto à ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Instada para se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (Id. 243507684).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
para determinar o bloqueio das verbas públicas para manutenção do tratamento prescrito ao embargante, nos termos do título judicial.

Pois bem.

Em análise dos elementos e circunstâncias de admissibilidade, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

In
casu
,
identifica-se que a parte embargante registrou ciência do acórdão objeto deste recurso no dia
02.9.2024
. Vejamos:

Desse modo, o prazo para interposição do recurso de embargos de declaração – 5 (cinco dias) úteis –, com prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 1.023 c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil, passou a fluir a partir do dia
03.9.2024
, encerrando-se em
16.9.2024
.

Com efeito, conclui-se que o presente recurso é intempestivo, considerando que o prazo se encerrou em
16.9.2024
, enquanto o seu protocolo ocorreu apenas em
22.9.2024
.

Assim, ante a sua intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA C/C ANULAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – MAJORAÇÃO DE IPTU – COBRANÇA DE TAXAS – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
”.

(TJMT – N.U 0003649-68.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024